Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-60.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1009380-60.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que Ronimárcio Naves Advogados Associados busca receber crédito decorrente de Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia firmado com a Qualimagem Serviços Diagnósticos por Imagem Eireli. Em sede de contestação, o escritório de advocacia reconheceu o pagamento parcial da dívida, insistindo na tese de que há dívida pendente.
Além disso, em seu longo arrazoado, a Apelante Qualimagem sustenta que foi cerceada no direito de produzir provas, em especial a de que não houve a prestação dos serviços contratados, sendo que tal necessidade fora afirmada em sede de recurso tirado contra decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade.
Diante da relevância, ad cautelam, converto o julgamento em diligência e determino seja oficiado ao Juiz da 7a Vara Cível da Capital para juntar, via malote digital, a cópia da inicial da Ação de Execução no 1040278-90.2018.8.11.0041), a eventual retificação do valor executado face à admissão de que a Apelante pagou parte do montante contratado, bem como as decisões de 1.o e 2o grau proferidas na Exceção de Pré-Executividade.
Após, conclusos.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora